Tribunal: TJDFT
Processo: 0720836-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Em razão da reincidência, autoriza-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto, quando a pena corporal foi fixada em patamar igual a 4 (quatro) anos de reclusão, na forma do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.